Tribunal: STF
Processo: ARE 1400484
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 13):



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. 



    A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do §1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e §1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO manifesta o seu inconformismo com o entendimento formulado pelo Tribunal de origem, “no sentido da não incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC recebido pelo particular em sede de repetição de indébito na via judicial ou administrativa, na esteira do quanto decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, acolhida pela Corte Especial do Tribunal Regional” (Vol. 15, fl. 2). 



    Alega que, “se a tributação dos juros de mora/Selic havidos na repetição de indébito devem ser tributados pelo IRPJ, também o devem pela CSLL, por força do art. 17 do Decreto-Lei nº 598/77 e do art. 373 do Decreto nº 3.000/99 – RIR/99, assim como do art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 1.381/74 e do art. 161, IV do RIR/99 (explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais), não havendo qualquer ofensa às regras de competência dos arts. 153 e 195 da Constituição” (Vol. 15, fl. 15).



    Ao final, requer “o provimento do recurso extraordinário para que seja declarada a constitucionalidade do §1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN, reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC, nos termos da fundamentação recursal” (Vol. 15, fl. 21). 



    Na sequência, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 962/STF - Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito (Vol. 17).



    Julgado o mérito do referido leading case, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada no Tema 962/RG, no sentido de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário" . Por outro lado, no que se refere à incidência de IRPJ e CSLL atinentes aos valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais, inadmitiu o recurso argumentando que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Vol. 19).



    No Agravo (Vol. 21), a parte defende a inaplicabilidade do Tema 962 da repercussão geral nos casos em que se discute juros relativos aos depósitos judiciais. No que diz respeito à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores referentes à taxa SELIC no levantamento dos depósitos judiciais, sustenta a natureza constitucional da controvérsia.



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos adotados no acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (Vol. 13):



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por GREEN TEX QUIMICA LTDA. objetivando seja reconhecido seu direito de não sofrer a incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC nas restituições de tributos declarados indevidos ou pagos a maior. Consequentemente, requer seja assegurado seu direito à compensação do indébito, observada a prescrição quinquenal.



    [...] 



    A Corte Especial deste Tribunal Regional, na sessão de 27/10/2016, decidiu, por maioria, declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.



    [...]



    Portanto, a partir do julgamento da ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000, fica evidenciada a natureza constitucional da incidência do imposto de renda - IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre os juros SELIC recebidos na restituição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial deste Regional, no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.



    [...]



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação para reconhecer o direito da impetrante de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores recebidos a título de juros de mora e correção monetária (taxa Selic) incidentes sobre pedidos de repetição de indébito, tudo nos termos da fundamentação”.



    Da leitura acima, observa-se que o Tribunal de origem deu provimento à apelação para reconhecer o direito da impetrante de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores recebidos a título de juros de mora e correção monetária (taxa Selic) incidentes sobre pedidos de repetição de indébito (Vol. 13), nada dizendo a respeito da incidência dos referidos tributos sobre os valores referentes à taxa SELIC no levantamento dos depósitos judiciais.



    Por sua vez, nas razões do Recurso Extraordinário, a UNIÃO contesta apenas o afastamento do IRPJ e da CSLL sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário. 



    Assim, não obstante a Vice-Presidência do Juízo local tenha inadmitido o RE no que se refere à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores referentes à taxa SELIC no levantamento dos depósitos judiciais, essa questão não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de Recurso Extraordinário. 



    Por outro lado, quanto à matéria efetivamente discutida no RE - incidência do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário -, conforme acima narrado, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento fixado por esta CORTE SUPREMA no Tema 962, no sentido de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 962), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente